Tribunal: TJDFT
Processo: 0718025-11.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração em recurso de apelação que foi conhecido e desprovido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há contradição e obscuridade no acórdão que manteve a sentença que julgou improcedente a ação regressiva ajuizada por seguradora contra concessionária de energia elétrica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não se nota disparidade entre os fundamentos e a parte dispositiva do acórdão nem argumentação contraditória capaz de dificultar a compreensão das razões de decidir, o que afasta a caracterização de contradição interna.
4. Os fundamentos adotados no acórdão embargado foram expressamente indicados, e inexistem imprecisões e incertezas textuais que dificultem a interpretação do julgado. Logo, não há obscuridade.
5. A pretensão de reexame de questões já analisadas nas razões do recurso de apelação, sem que estejam presentes os vícios de contradição e obscuridade, não se coaduna com a finalidade integrativo-retificadora da via processual eleita.
IV. DISPOSITIVO
6. Embargos conhecidos e rejeitados.